Tribunal: STF
Processo: Ext 1234
Classe: Ext
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-30
Data de publicação: 2014-09-30

Ementa:
EMENTA



    Extradição instrutória. Governo da Itália. Segundo pedido de extensão formulado após o julgamento do pleito originário. Possibilidade jurídica da sua análise. Precedente. Preliminar de incompetência de órgão fracionário da Corte para julgar pedido de extradição, frente ao comando do art. 83 da Lei nº 6.815/80. Não ocorrência. Alteração da competência por edição de emenda regimental que atendeu aos ditames do art. 102, inciso I, alínea g, em combinação com o art. 96, inciso I, alínea a, da Constituição Federal. Preliminar de nulidade do interrogatório realizado no Estado requerente pelo Procurador-Geral substituto. Não ocorrência. Autoridade investida, nos termos da legislação do Estado requerente, de atribuição para sua prática. Presença no ato solene de defensor constituído. Defesa escrita apresentada na forma da lei. Art. 85, § 1º, da Lei nº 6.815/80. Cerceamento de defesa não caracterizado. Pedido de extensão instruído com os documentos necessários ao seu exame. Atendimento aos requisitos da Lei nº 6.815/80 e do tratado bilateral. Crimes de homicídio qualificado. Prescrição. Não ocorrência, tanto sob a óptica da legislação alienígena, quanto sob a óptica da legislação penal brasileira. Competência para a instrução e o julgamento dos fatos narrados na nota verbal. Ausência de conotação política do delito praticado. Vedação do art. 77 da Lei nº 6.815/80 afastada. Requisitos da dupla tipicidade e da punibilidade satisfeitos. Pedido deferido na condição de que o Estado requerente assuma formalmente o compromisso de comutar eventual pena de prisão perpétua em penas privativas de liberdade que não ultrapassem o limite máximo de 30 anos (art. 75 do Código Penal).



    1. Revela-se juridicamente possível analisar o pedido de extensão formulado após o deferimento do pedido de extradição, desde que o crime relacionado seja diverso daquele que motivou o pedido inicial, bem como que tenha sido cometido em data anterior ao pleito extradicional. 



    2. A Emenda Regimental nº 45/2011 não representa ofensa ao art. 83 da Lei nº 6.815/80, uma vez que atendeu aos ditames constitucionais do art. 102, inciso I, alínea g - que fixou, sem qualquer distinção dos seus órgãos de julgamento, a competência do Supremo Tribunal Federal para a análise de extradição solicitada por Estado estrangeiro – em combinação com o art. 96, inciso I, alínea a - que atribui competência aos tribunais para elaborar seus regimentos e dispor sobre a competência e funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos.



    3. Na Itália os membros do Ministério Público integram o Poder Judiciário, que reúne magistrados no exercício das atividades judicantes e aqueles com atribuições inerentes às funções próprias do Parquet (art. 107 da Constituição italiana).



    4. Ao ser inquirido pelo Procurador-Geral substituto, autoridade essa investida, nos termos da legislação do Estado requerente, de atribuição para sua prática, o extraditando estava acompanhado de um defensor constituído, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.



    5. Durante a inquirição o extraditando não só afirmou ter conhecimento do pedido como também negou consentimento para que fosse afastada a regra da especialidade, o que importa em negativa de autoria dos fatos descritos, tal como o fez no interrogatório sobre a extradição e o seu primeiro pedido de extensão, não se vislumbrando, portanto, nenhum prejuízo capaz de macular o ato processual.



    6. A defesa escrita consubstancia formalidade essencial para que se chegue ao deferimento de pedido de extensão de extradição (Ext nº 716-Ext-segunda/Itália, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 26/3/12). 



    7. Na espécie, essa formalidade encontra-se satisfeita, uma vez que, regularmente intimado, o extraditando apresentou a defesa escrita, na forma prescrita no art. 85, § 1º da Lei nº 6.815/80, não havendo previsão no Estatuto do Estrangeiro nem no tratado bilateral a respeito da obrigatoriedade de sua apresentação tanto no Estado requerente quanto no Brasil. 



    8. O pedido formulado pelo Governo da Itália, com base em tratado de extradição firmado com o Brasil, atende aos pressupostos necessários a seu deferimento, nos termos da Lei nº 6.815/80. 



    9. Os fatos delituosos imputados ao extraditando correspondem, no Brasil, aos crimes de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, Código Penal Brasileiro, satisfazendo, assim, ao requisito da dupla tipicidade previsto no art. 77, inciso II, da Lei nº 6.815/80. 



    10. Não ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, consoante tanto os textos legais apresentados pelo Estado requerente, quanto a legislação penal brasileira (incisos I e IV do art. 109 do Código Penal). 



    11. Pedido que foi instruído com os documentos necessários à sua análise, trazendo, inclusive, detalhes pormenorizados quanto à indicação concreta sobre o local, a data, a natureza e as circunstâncias dos fatos delituosos. Portanto, em perfeita consonância com as regras do art. 11 do tratado bilateral e do art. 80, caput, da Lei nº 6.815/80. 



    12. Em consonância com o disposto no art. 75 do Código Penal, o pedido de extradição deve ser deferido com a condição de que o Estado requerente assuma, em caráter formal, antes da entrega do extraditando a sua custódia, o compromisso de comutar eventual pena de prisão ou reclusão perpétua por penas privativas de liberdade com o prazo máximo de cumprimento não superior a 30 (trinta) anos. 



    13. Segunda extensão deferida.